Tribunal: TJMT
Processo: 1016226-12.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016226-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), MARIA BRITO OLIVEIRA DA MATA - ME - CNPJ: 09.666.823/0001-25 (AGRAVADO), MARIA BRITO OLIVEIRA DA MATA - CPF: 062.116.231-00 (AGRAVADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD.
INDEFERIMENTO
.
DECURSO DE CURTO PRAZO DA ÚLTIMA BUSCA
.
AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE DA RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS
.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que indeferiu o pedido de renovação da ordem de bloqueio de valores via SISBAJUD, formulado nos autos de execução de título extrajudicial, por ausência de indicação de alteração na situaçã
o econômica da parte executada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se o decurso de
menos de dois
anos desde a última tentativa de bloqueio judicial autoriza, por si só, a renovação da diligência via SISBAJUD;
e

(
ii
) saber se é necessária a demonstração de modificação relevante na situação econômica do devedor para justificar nova tenta
tiva de constrição patrimonial.

III. Razões de decidir

3. Foram realizadas duas tentativas anteriores de bloqueio de valores via SISBAJUD, sendo
a última
em 25/10/2023, ambas
sem êxito.

4. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência da Câmara, que adota postura cautelosa quanto à renovação de ordens de bloqueio via
SISBAJUD
em casos em que não há considerável intervalo de tempo
, exigindo justificativa plausível ou indícios de modificação patrimonial.

5. Em precedente análogo, decidiu-se que a renovação da diligência em intervalo temporal curto e sem fato novo afronta os princípios da razoabilidade e da efetividade da execução.

6
. A ausência de novos argumentos ou elementos fáticos relevantes no agravo interno impede a
reforma da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A renovação de diligência de bloqueio via SISBAJUD
em casos em que não há considerável intervalo de tempo,
exige
a demonstração de fato novo
ou modificação da s
ituação patrimonial do devedor.
”

Dispositivos relevantes citados: NCPC, art. 797; NCPC, art. 805; NCPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: – STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.909.060/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22/03/2021,
DJe
05/04/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADOR ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Cooperativa De Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da execução nº 1000559-74.2022.8.11.0037, indeferiu o pedido de renovação da ordem de bloqueio de valores via SISBAJUD, sob o fundamento de que o agravante não teria indicado motivos concretos que evidenciem alteração da situação econômica da parte executada para efeito de nova diligência.

Alega o agravante, em síntese, que o lapso temporal de dois anos desde a última tentativa de bloqueio por si só justificaria a renovação da diligência pelo SISBAJUD. Aduz que a jurisprudência do STJ e do TJMT admite a renovação da pesquisa bastando o transcurso de tempo razoável. Requer o provimento do agravo interno, para reformar a decisão monocrática e determinar o deferimento da diligência de bloqueio via SISBAJUD.

Sem contrarrazões (Id. 294696885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADOR ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia central reside em saber se
é caso de reformar a decisão que indeferiu o pedido de renovação da ordem de bloqueio de valores via
Sisbajud
, nos autos da ação de execução nº
1000559-74.2022.8.11.0037
.

Veri
fica-se que foram
realizada s anteriormente duas pesquisa s via Sisbajud
,
uma
em 0
6/
0
7/
202
2
(Id.
89453707
)
, e outra em
25/10/2023

(Id.
135635881
) ambas
infrutífera
s
.

De relevo notar que transcorrido aproximadamente um ano
e oito meses
desde a última pesquisa, bem como que não há indicação de alteração da situação econômica d
os
executado
s
, providência que incumbia ao credor.

Destarte
, dada à singularidade do caso, com razão a decisão agravada que assim dispôs

(Id.
288785367
):

“
A
decisão agravada alinha-se ao entendimento desta Câmara, que adota postura cautelosa quanto à renovação de diligências por meio de sistemas eletrônicos de cooperação, notadamente o SISBAJUD.

Tal como pontuado pelo juízo da causa já foram realizadas tentativas anteriores de constrição, todas infrutíferas, sem que a parte exequente tenha apresentado fato novo ou indício concreto de modificação na situação econômica do devedor que justifique nova ordem de bloqueio.

(
..
)

Destaco, ademais, que recentemente enfrentei questão análoga no julgamento do RAI nº 1034804-57.2025.8.11.0000, interposto pela mesma instituição financeira agravante e contra decisão proferida pelo mesmo juízo de orig
em.

Naquela ocasião, considerei que a renovação da diligência, sem justificativa plausível e em curto intervalo de tempo, mostrava-se incompatível com os princípios da razoabilidade e da efetividade da execução.

A repetição da medida, desprovida de qualquer indício de alteração no cenário patrimonial do devedor, revela-se
inócua
do ponto de vista processual.
”

Dessa maneira, de acordo com entendimento exposto, a pretensão da parte exequente, ora agravante, de renovar a diligência encontra óbice no curto decurso de prazo entre a última tentativa de
penhora realizada, bem assim em razão da ausência de demonstração da alteração da situação financeira do devedor.

Nesse sentido:

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do
Bacenjud
para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente”. (
AgInt
no
REsp
n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021,
DJe
de 5/4/2021).

Realça-se,
a

a
gravante não trouxe argumentos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de agr
avo de instrumento
, porquanto se impõe a
manutenção da decisão recorrida
, uma vez que permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Pelo exposto
,
NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo a decisão agravada em seus termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025